Tribunal: TJDFT
Processo: 0753228-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual o embargante afirma a ocorrência de omissão do Acórdão em virtude da ausência de manifestação sobre questões relevantes trazidas aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O recurso objetiva a análise acerca da ocorrência de vício de omissão sobre a matéria suscitada pelo agravado, ora embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 3.2. Na hipótese vertente, não se constata vício de omissão a ser sanado, pois todos os pontos destacados pelo embargante em suas contrarrazões ao recurso foram devidamente considerados para a prolação do Acórdão vergastado. 3.3 Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, medida incabível por meio do recurso manejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese de cabimento de Embargos de Declaração, enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O desacolhimento, devidamente fundamentado, das teses apresentadas pela parte não constitui omissão.”